Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA. OBTENÇÃO SUPERVENIENTE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS RELATIVA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O interesse processual da impetrante ressai da necessidade da apreciação pelo Poder Judiciário da controvérsia acerca da possibilidade de modificação da sua classificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Preliminar rejeitada
2. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador.
2.1. O reconhecimento de exceções não contempladas no instrumento convocatório caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
3. Constatado que a impetrante se inscreveu no concurso público para vaga destinada à ampla concorrência, não há como ser alterada a sua classificação, após a conclusão da etapa de avaliação multiprofissional e a realização das provas, para o fim de incluí-la em lista de aprovados destinada a candidatos portadores de deficiência, baseada em laudo médico particular obtido posteriormente ao encerramento da fase de inscrição.
3.1 Não cabe ao Poder Judiciário suprimir prerrogativa atribuída à banca examinadora, para o fim de assegurar à impetrante o seu reposicionamento em lista de candidatos portadores de deficiência, contrariando regras fixadas em caráter geral no edital do certame.
4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.